Tribunal: TJMT
Processo: 1008036-70.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008036-70.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), KEYLA NUNES MARTINEZ DA COSTA - CPF: 016.671.921-83 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1 - A simples contratação de servidores a título precário, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

2 -
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1008036-70.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: KEYLA NUNES MARTINES DA COSTA

IMPETRADOS: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Medida Liminar, impetrado por
Keyla Nunes Martines da Costa
contra ato imputado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica – perfil Ciências Físicas e Biológicas, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Mirassol D’Oeste.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo era o preenchimento de cargo de Professor da Educação Básica - perfil ciências físicas e biológicas, que previu a existência de 1 (uma) vaga para o município de Mirassol D’Oeste (ID n. 8072983), do qual restou
classificada em 2º lugar
.

Argumenta que, após a realização do certame e da nomeação do primeiro candidato aprovado, o Impetrado está contratando temporariamente de forma precária, profissionais para exercício do retro mencionado cargo (ID n. 8072968).

Afirma que, a efetiva nomeação da Impetrante nas circunstâncias acima mencionadas (fora do número de vagas previstas no edital),

não passaria de mera expectativa de direito, todavia, não fosse a contratação de 8 (oito) contratações precárias, inclusive o

da própria Impetrante (ID n. 8072968),

no cargo que

prestou concurso público e aguarda nomeação, estando, portanto, tais profissionais ocupando precariamente o lugar dos candidatos aprovados e/ou classificados em concurso público, evidenciando a existência de vagas e a necessidade do serviço.

Pontua que, diante dessas contratações temporárias

existem para o município de Mirassol D’Oeste, 7 (sete) vagas para o cargo de Professor de Educação Básica de Ciências Biológicas, estando todas elas preenchidas com professores contratados, aprovados no processo seletivo realizado em 16-1-2019, que vem ocupando os cargos dos servidores que deveriam ser nomeados no concurso público.

Relata que, o

Edital de Concurso Público n. 001/2017, de 3-7-2017, em seu item 14.2, diz que o certame terá prazo de 2 (dois) anos prorrogável por igual período a partir de sua homologação, portanto, até o momento este prazo ainda não se expirou.

Assevera que, tal fato caracteriza verdadeira preterição à ordem classificatória do certame, convolando a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse.

Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos classificados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 8221866).

Nas informações apresentadas (ID 8307923), a autoridade coatora pugna pela denegação da segurança, ante a ausência de direito subjetivo à nomeação e posse em concurso público.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 8632187), manifestou pela denegação da ordem

É o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020